Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO TRASEIRA. AFASTA PRESUNÇÃO. PROVA DO DANO. CONDENAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. LUCROS CESSANTES.
I – Afasta-se a presunção de culpa daquele que bate atrás de veículo quando comprovada a existência de culpa exclusiva do réu, que realiza manobra abrupta, abalroando a motocicleta do autor.
II - A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, demanda prova da ocorrência do dano.
III – O acidente automobilístico que causa lesões físicas na vítima, ofende sua integridade física e emocional. Configura-se dano moral indenizável.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação do réu desprovida. Apelação dos autores parcialmente provida.